Tribunal: TJPA
Processo: 0833207-91.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833207-91.2022.8.14.0301

APELANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ALICIA MACHADO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0833207-91.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

APELANTE/APELADO: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – UNIMED FAMA

ADVOGADOS: HERMANO GADELHA DE SÁ – OAB/PB 8.463, LEIDSON FLAMARION T. MATOS – OAB/PB 13.040 E YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA – OAB/PB 23.230

APELADO:

A.M.S., REPRESENTADA POR SUA CURADORA PROVISÓRIA ANACI DE AMORIM MACHADO

ADVOGADO:

LUCAS FONSECA CUNHA – OAB/PA 29.438

MINISTÉRIO PÚBLICO: MÁRIO NONATO FALANGOLA – 4ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. IMPORTE AUTORIZADO PELA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIMED BELÉM E UNIMED FAMA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por UNIMED BELÉM e UNIMED FAMA contra sentença que determinou a cobertura de medicamento importado à base de canabidiol (Cannameds CBD Oil 3000mg) para tratamento de paciente diagnosticada com epilepsia refratária, paralisia cerebral e transtorno do espectro autista. A paciente, representada por sua curadora, pleiteia o fornecimento contínuo do medicamento para controlar suas crises convulsivas, sendo necessária a administração de 300mg diários. Ambas as apelantes sustentam, em suas razões, a inexistência de responsabilidade solidária, a exclusão de medicamentos de uso domiciliar e a taxatividade do rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade solidária entre UNIMED BELÉM e UNIMED FAMA; (ii) determinar a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de canabidiol, mesmo sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada; (iii) analisar a exclusão de fornecimento de medicamento de uso domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal decide que há responsabilidade solidária entre UNIMED BELÉM e UNIMED FAMA, conforme precedentes que consideram o sistema de intercâmbio entre as cooperativas do Sistema Unimed, o qual transmite ao consumidor a imagem de atendimento garantido em todo o território nacional, ainda que com personalidade jurídica própria.

4.

A jurisprudência do STJ e do TJPA estabelece que, embora o canabidiol não tenha registro na ANVISA, a autorização de sua importação para uso próprio sob prescrição médica torna obrigatória sua cobertura pelo plano de saúde, não se aplicando a tese de exclusão prevista no Tema 990 do STJ.

5.

A exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar não se aplica nos casos de home care ou quando há prescrição médica expressa, como no caso concreto, onde o medicamento é essencial para o controle das crises epiléticas e a manutenção da saúde da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico do Sistema Unimed que integram a mesma rede de intercâmbio, inclusive para fornecimento de medicamentos.

2.

A cobertura de medicamento à base de canabidiol prescrito por médico e cuja importação foi autorizada pela ANVISA é obrigatória pelo plano de saúde, mesmo sem o registro do fármaco.

3.

A exclusão de medicamentos de uso domiciliar não se aplica em situações de home care ou em tratamentos essenciais prescritos por médicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/98, art. 10, §13; RN-ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.041.068/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03.04.2023; TJPA, AI nº 0819129-88.2023.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.06.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0833207-91.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

APELANTE/APELADO: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – UNIMED FAMA

ADVOGADOS: HERMANO GADELHA DE SÁ – OAB/PB 8.463, LEIDSON FLAMARION T. MATOS – OAB/PB 13.040 E YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA – OAB/PB 23.230

APELADO:

A.M.S., REPRESENTADA POR SUA CURADORA PROVISÓRIA ANACI DE AMORIM MACHADO

ADVOGADO:

LUCAS FONSECA CUNHA – OAB/PA 29.438

MINISTÉRIO PÚBLICO: MÁRIO NONATO FALANGOLA – 4ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – UNIMED FAMA

interpuseram

Recursos de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará, que julgou procedente a pretensão quanto à :

- condenação solidária das Apelantes à obrigação de fazer no que toca ao fornecimento do medicamento “importado
à base de canabidiol (CANNAMEDS CBD Oil 3000mg) para tratamento contínuo das crises convulsivas refratárias” de
A.M.S.
“sendo indicada a administração de dose diária de 300mg por dia. Assim, 01 frasco será suficiente para 10 dias de tratamento, sendo necessários 03 frascos por mês de tratamento.” ( PJe ID 17997690).( PJe ID 17997807).

As razões recursais de
UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
estão assentadas sob os seguintes argumentos, a saber:

-nulidade da sentença por
error in judicando
ante a mal valoração do cenário fático-probatório existente na questão litigiosa;

-ilegitimidade passiva
ad causam
indicando
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – UNIMED FAMA

à substituição e permanência única na questão litigiosa;

-medicamento

que não detém cobertura da ANS cujo rol é taxativo e deve ser respeitado;

-inversão do ônus da prova de caráter não automático

e
periculum in mora
in verso.

Ao
final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto para reformar a sentença combatida conforme

razões versadas.( PJe ID

17997817)

As razões recursais de

FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – UNIMED FAMA
estão assentadas sob os seguintes argumentos, a saber:

--medicamento de uso domiciliar

que não detém cobertura da ANS cujo rol predica como taxativo e

-prescrição médica não prevalecente sobre as regras da ANS.

Ao
final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto para reformar a sentença combatida conforme

razões versadas.( PJe ID

17997820)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 17997831).

Em parecer, o Ministério Público se posicionou pelo conhecimento e desprovimento dos Recursos interpostos.(PJe ID 20420233)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0833207-91.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

APELANTE/APELADO: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – UNIMED FAMA

ADVOGADOS: HERMANO GADELHA DE SÁ – OAB/PB 8.463, LEIDSON FLAMARION T. MATOS – OAB/PB 13.040 E YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA – OAB/PB 23.230

APELADO:

A.M.S., REPRESENTADA POR SUA CURADORA PROVISÓRIA ANACI DE AMORIM MACHADO

ADVOGADO:

LUCAS FONSECA CUNHA – OAB/PA 29.438

MINISTÉRIO PÚBLICO: MÁRIO NONATO FALANGOLA – 4ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo ambos os Recursos de

Apelação Cível interpostos dada a presença dos requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade recursal.

À

preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
levantada por
UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Inicio destacando precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

“
EMENTA.AGRAVO DE INSTRUMENTO –- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS, interposta por MARIA SINFOROSA MARTINS DE QUADROS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT E A DISPONIBILIZAÇÃO DA MATRIX DE COLÁGENO STRATTICE, BEM COMO, EFETIVAREM TODOS OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS SOLICITADOS -
SISTEMA DE INTERCÂMBIO – RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812281-90.2020.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024 )

Responsabilidade solidária entre
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e

FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – UNIMED FAMA
porque são

cooperativas de trabalho médico que integram a mesma Rede de Intercâmbio, disso não havendo qualquer dúvida por força dos precedentes desta Corte de Justiça alinhado à posição do STJ no julgamento do
AgInt no AREsp 2041068 / SP

que destaco
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1. No julgamento do REsp 1.665.698/CE, julgado em 23/05/2017, DJe de 31/05/2017 por esta Terceira Turma, ao reexaminar questão afeta à natureza do Sistema Unimed e ao regime de intercâmbio existente entre suas unidades (singulares, federações e confederações), concluiu-se: (i) É transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico e (ii) Deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).

2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(AgInt no AREsp n. 2.041.068/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.). O negrito é meu.

Dessarte, a limitação de obrigações não coaduna com a espécie reconhecida de responsabilidade, que não é presumida, dado que a obrigação quanto à prestação de serviço correspondente pode ser exigida,

em sua totalidade, de qualquer uma das Cooperativas por força da predicação havida na questão litigiosa.

Rejeito a preliminar arguida, então, mantendo-se a responsabilidade solidária entre
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e

FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – UNIMED FAMA.

Pois bem. Inicio realçando o quadro fático extraído da inicial,
in verbis:

A Requerente possui 22 anos de idade e diagnóstico de Epilepsia Refratária (CID 10 G40), de Paralisia Cerebral (CID 10 G80) e de Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0) de nível 03, culminando em graves disfunções comportamentais que ocasionam episódios de autoagressão e agressão a terceiros.

.......................................................................................................

Para que o tratamento fosse completo e pudesse oferecer uma verdadeira melhora no quadro de saúde da Requerente, havia necessidade de traçar plano terapêutico que fosse capaz de controlar as crises epiléticas que ocorrem de forma refratária na paciente, uma vez que os medicamentos anticonvulsivos nacionais (levetiracetam, clonazepam, topiramato e fobarbital) não conseguiam controlar suas crises (conforme relatado no anexo 09).

........................................................................................................

Assim, a Neurologista (Dra. Juliana Pastana Ramos de Freitas, inscrita no CRM/PA nº 12877 e no RQE nº 6849) prescreveu medicamento importado à base de canabidiol (CANNAMEDS CBD Oil 3000mg) para tratamento contínuo das crises convulsivas refratárias da Requerente, sendo indicada a administração de dose diária de 300mg por dia. Assim, 01 frasco será suficiente para 10 dias de tratamento, sendo necessários 03 frascos por mês de tratamento.”( PJe ID 17997690)

Ao Recurso de Apelação de
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – UNIMED FAMA
que sustenta sua desobrigação em fornecer medicamento importado à base de canabidiol – Cannameds CDB Oil 3000mg – na ordem de 03 frascos mensal ao tratamento contínuo das crises mencionadas.

Eis os

argumentos esposados:

- ser o rol da ANS taxativo;

-medicação de uso domiciliar e

-prescrição médica que não se sobrepõe às diretrizes da ANS.

Pois bem. Inicio o voto destacando entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça acerca

da obrigatoriedade da Operadora de Plano de Saúde em fornecer medicamento prescrito à base de canabidiol:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
MEDICAMENTO PRESCRITO À BASE DE CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA
. PRECEDENTE DA TAXATIVIDADE DO ROL.

1. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade de cobertura de medicamento Canabidiol 3000 CBD prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA.

2. Insurge-se a parte agravante, em agravo interno, contra a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de Canabidiol prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA.

3
. O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei n. 6.360/1976.

4. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. Precedentes.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.058.692/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Estar-se-á frente ao
distinguishing
entre ditames do Tema Repetitivo 900 STJ e o cenário fático do litígio em que, muito embora o medicamento ainda não tenha registro na ANVISA, mas teve a necessária importação, tornando a cobertura obrigatória.

Outro precedente.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO. ANVISA. REGISTRO. AUSÊNCIA. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL. DISTINGUISHING. DEVER DE COBERTURA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DESCARACTERIZAÇÃO
.
PRESCRIÇÃO MÉDICA. SITUAÇÃO.
HOME CARE. CONVERSÃO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CUSTEIO. OBSERVÂNCIA.

1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa (Tema Repetitivo nº 990 do STJ).

2. Em caso de medicamento sem registro cuja importação foi autorizada pela Anvisa, a exemplo de fármaco à base de canabidiol, este Tribunal Superior tem promovido o distinguishing.

3. A autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio do paciente, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei nº 6.437/1977 e art. 12, c/c art. 66, da Lei nº 6.360/1976.

4. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim (arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021).

5. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).

6. Na hipótese, a autora encontrava-se em home care, atenção à saúde concedida em substituição à internação hospitalar, de modo que a medicação prescrita nesse estado de internação, mesmo sendo uma "solução oral", deve ser coberta pelo plano de saúde, não se caracterizando, no caso, o simples "uso domiciliar", mas, ao contrário, é uma substituição do ambiente hospitalar em que o fármaco estaria sendo custeado (medicação assistida).

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

E, nesse compasso,

sigo decidindo a matéria junto à

2ª Turma de Direito Privado do TJPA :

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL INFANTIL – TRATAMENTO COM MEDICAMENTO ISODIOLEX E ISODERM QUE POSSUEM COMO BASE O CANABIDIOL – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – COBERTURA DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Hipótese em que o autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pelo ora agravante e possui Paralisia Cerebral Infantil, sendo-lhe prescrito medicamento Isodiolex e Isoderm, ambos à base de Canabidiol.

2 – Havendo expressa indicação do profissional médico que assiste o paciente, abusiva se revela a negativa de cobertura do custeio de tratamento pela operadora de plano de saúde
.

3 –
Quanto ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência pátria entende como abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso domiciliar indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente
.

4 – As expectativas legítimas do consumidor devem ser atendidas pelo plano a que aderira, consubstanciadas estas, no caso dos autos, na cobertura do tratamento domiciliar prescrito para o paciente.

5 –
Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
,
mantendo-se incólume a decisão agravada.
(TJPA – AGRAVO INTERNO CÍVEL – Nº 0806609-72.2018.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023
) O negrito é meu.

......................................................................................................

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TEA E TDAH. TRATAMENTO COM CANABIDIOL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a decisão interlocutória agravada quando constatado que o magistrado singular

expôs adequadamente os motivos que o levaram a deferir a antecipação provisória, sendo destacado, sobretudo, ao lado da
probabilidade do direito
do autor/agravado, a
necessidade urgente
dos medicamentos indicados por médico especialista para o seu tratamento, justificando a preponderância do direito da criança.

1.1. A falta de registro do medicamento na ANVISA não impede o custeio pelo plano de saúde, uma vez que a autarquia autoriza a importação de produtos derivados de
cannabis
para tratamento mediante prescrição médica, garantindo a segurança sanitária do fármaco e afastando a aplicação da tese do Tema 990 do STJ.

1.2
. O rol de procedimentos e eventos em saúde publicado pela ANS é tão somente referência básica de coberturas obrigatórias nos planos privados de assistência à saúde, revelando-se perfeitamente aplicável ao caso a Lei nº 14.454/2022, que, adotando a tese do rol exemplificativo condicionado, modificou a Lei nº 9.656/98.

1.3. A despeito da regra ser a impossibilidade de se responsabilizar os planos de saúde pelo fornecimento de medicamentos de uso domiciliares (salvo os antineoplásicos orais e correlacionados; medicação assistida –
home care
; e os incluídos no Rol da ANS para esse fim), há situações
excepcionais
, como a contida nos presentes autos, em que é possível impor tal obrigatoriedade, desde que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/98.

2
. Recurso conhecido e, por maioria, desprovido, revogando-se a decisão que deferiu o efeito suspensivo recursal. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819129-88.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/06/2024 ) O negrito é meu.

A sentença objurgada permanecerá irretocável porque condizente com os precedentes do STJ e da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

A uma. Medicamento Cannameds CBD Oil 3000mg
, à base da Canabidiol (3 frascos mensal), para

tratamento do “ diagnóstico de Epilepsia Refratária (CID 10 G40), de Paralisia Cerebral (CID 10 G80) e de Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0) de nível 03, culminando em graves disfunções comportamentais que ocasionam episódios de autoagressão e agressão a terceiros.”( PJe ID 17997690), de importação autorizada pela ANVISA a prover o necessário
distinguishing
conforme

excerto que destaco da objurgada,
in verbis
:

Na mesma esteira, o documento de id Nº 55329555 demonstra que a autora, por sua genitora, já detém autorização excepcional de importação do medicamento pela ANVISA. Neste sentido, é de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde, o medicamento que, apesar de não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional.

(STJ. 3ª Turma. REsp 1943628-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/10/2021 Info 717).
( PJe ID

17997807).

A duas. Recusa infundada em predicar

o medicamento como de uso domiciliar dada a existência de orientação médica nesse sentido decidiu o STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. ALEGAÇÃO DA OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA OBJETO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
PLANO DE SAÚDE. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO. ANVISA. REGISTRO. AUSÊNCIA. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL. DISTINGUISHING. DEVER DE COBERTURA.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A jurisprudência desta Corte entende que o agravo interno não é a via adequada para sanar vício de omissão contida em decisão monocrática, sendo os embargos declaratórios o recurso cabível para tal finalidade, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Precedentes.

3.
As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa (Tema Repetitivo nº 990 do STJ).

4. Em caso de medicamento sem registro cuja importação foi autorizada pela Anvisa, a exemplo de fármaco à base de canabidiol, este Tribunal Superior tem promovido o distinguishing.

5. A autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio do paciente, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei nº 6.437/1977 e art. 12, c/c art. 66, da Lei nº 6.360/1976
.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.107.741/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.) Negritei.

À vista dos precedentes do STJ e 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, tenho por negar integralmente os argumentos do Recurso sob enfoque.

A exame da Apelação Cível de

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Rejeição

da preliminar conforme primeiro raciocínio jurídico acima esposado.

Rejeição da tese acerca da qualidade taxativa da ANS a impor a desobrigação almejada conforme voto acima dissertado a não merecer repetição.

Decido,portanto, os argumentos remanescentes.

Inversão do ônus da prova
. Sustenta que
A.M.S.
teria de demonstrar estar em perigo iminente de vida e ter sua hipossuficiência violada.

Lembro que
A.M.S
. detém diagnóstico de epilepsia refratária, paralisia cerebral e TEA em nível 03, resultando em graves disfunções comportamentais que promove, episódios de autoagresssão e agressão a terceiros cujo cenário promove a rejeição do argumento eis que falho e mui distante do quadro fático-jurídico envolto na questão litigiosa.

Periculum in mora inverso
. Rejeitado porque a sentença objurgada está perfeitamente condizente com os precedentes destacados.

Condenação em verba honorária
. Argumento esvaziado dada a mantença da sentença objurgada pelos fundamentos esposados a não comportar maiores digressões.

Por todo o exposto,

conheço

de ambos os Recursos de Apelação Cível interpostos, negando-lhes provimento

para manter a sentença combatida irretocável porque condizente com os precedentes do STJ e da Colenda 2ª Turma de Direito

Privado do TJPA, conforme raciocínio jurídico

acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/10/2024